Tribunal: TJDFT
Processo: 0716565-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. AVERBAÇÃO. CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS. EXIGÊNCIAS. VIABILIDADE. DÚVIDAS. COMPETÊNCIA. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 31, inciso III da Lei n.o 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, cabe ao Juiz da Vara de Registros Públicos dirimir as dúvidas suscitadas relativas às exigências formuladas para a averbação de carta de arrematação.

2. Não compete ao Juízo da Vara Cível suprir os óbices impostos pelo registrador para a averbação da carta de arrematação de imóvel.

3. Recurso conhecido e desprovido.